Tribunal: STF
Processo: AI 407369
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS
VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS - DESCABIMENTO DO APELO EXTREMO - SÚMULA
 281/STF - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
- O prévio esgotamento das
 instâncias recursais ordinárias constitui pressuposto de
admissibilidade do recurso extraordinário.